Tribunal: CARF
Processo: 13660.720340/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 77

1
76
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13660.720340/2016­02
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.999 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
PACELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2017
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido
o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.720340/2016-02
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13660.720340/2016­02
Acórdão n.o 1402­004.999
S1­C4T2
Fl. 78

2
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13660.720340/2016­02
Acórdão n.o 1402­004.999
S1­C4T2
Fl. 79

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Fazenda Pública do
Brasil.
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/VAR no
2057606, de 09/09/2016, à folha 10, por meio do qual a Recorrente foi excluída de ofício do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017. (A Recorrente tomou ciência do ADE no
dia 25/10/2016.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme previsto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade de f. 2, na qual
alega que parcelou débitos de Simples Nacional em 11/10/2016 (doc. 01) e que os demais
débitos foram consolidados em 05/10/2015 (doc 02 e 03) e estão em Pedido de Revisão de
Consolidação.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exclusão
do Simples Nacional, por entender que o parcelamento não englobou um único débito de PIS
do mês 12/2013.
Em consulta aos sistemas corporativos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constata­se que figuram os seguintes débitos
de PIS não regularizados:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13660.720340/2016­02
Acórdão n.o 1402­004.999
S1­C4T2
Fl. 80

4

Em consulta ao processo no 13660.720339/2016­70 (f. 50) que
trata do pedido de revisão de parcelamento, consta que em
30/11/2016 foi deferido o pedido de revisão da modalidade Lei
no 12.996 – RFB – DEMAIS DÉBITOS para a inclusão dos
débitos relacionados no DIPAR.
Todavia, o DIPAR só contempla os débitos de PIS até o período
de apuração 11/2013 (vide abaixo cópia da f. 22 do presente
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13660.720340/2016­02
Acórdão n.o 1402­004.999
S1­C4T2
Fl. 81

5
processo), de modo que ficou de fora o débito referente ao
período de apuração 12/2013.

Assim, como não consta o débito de PIS do mês 12/2013 no parcelamento
consolidado, a DRJ entendeu por manter a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Em seguida, registrou a seguinte ementa:

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13660.720340/2016­02
Acórdão n.o 1402­004.999
S1­C4T2
Fl. 82

6
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL.
HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a
existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13660.720340/2016­02
Acórdão n.o 1402­004.999
S1­C4T2
Fl. 83

7

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A Recorrente alega que parcelou integralmente os débitos indicados no ADE.

De fato, a Recorrente provou ter incluído no parcelamento praticamente todos
os débitos em aberto indicados no ADE, com exceção do débito de PIS do mês 12/2013.

Conforme indicado no v. acórdão, este débito de PIS, de 01/12/2013, no valor
de R$ 31,29 não consta na relação do DIPAR objeto do pedido de revisão do parcelamento,
processo no 13660.720339/2016­70.

A Recorrente, por sua vez, não apresentou nos autos, nem em sede de Recurso
Voluntário, provas de que o débito de PIS de 01/12/2013 está incluído no parcelamento.

Vejamos a explicação posta no v. acórdão recorrido.

Acerca da questão posta, constata­se que não assiste razão à
manifestante.
Em consulta aos sistemas corporativos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constata­se que figuram os seguintes débitos
de PIS não regularizados:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13660.720340/2016­02
Acórdão n.o 1402­004.999
S1­C4T2
Fl. 84

8

Em consulta ao processo no 13660.720339/2016­70 (f. 50) que
trata do pedido de revisão de parcelamento, consta que em
30/11/2016 foi deferido o pedido de revisão da modalidade Lei
no 12.996 – RFB – DEMAIS DÉBITOS para a inclusão dos
débitos relacionados no DIPAR.
Todavia, o DIPAR só contempla os débitos de PIS até o período
de apuração 11/2013 (vide abaixo cópia da f. 22 do presente
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13660.720340/2016­02
Acórdão n.o 1402­004.999
S1­C4T2
Fl. 85

9
processo), de modo que ficou de fora o débito referente ao
período de apuração 12/2013.

Como se, não consta nos autos provas de que o débito de PIS do mês 12/2013
estava incluído no parcelamento.

Sendo assim, entendo que o v. acórdão recorrido está com a razão devendo
ser mantido em seus termos.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13660.720340/2016­02
Acórdão n.o 1402­004.999
S1­C4T2
Fl. 86

10
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital